Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-74.2008.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000394-74.2008.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAMAR BIANCARDI - CPF: 139.624.188-49 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), JOSE NEVES DA SILVA - CPF: 081.050.301-87 (EMBARGANTE), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA BONFIM - CPF: 688.158.751-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEUFFER LOURENÇO BIANCARDI (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ERENICE EMILIANO DOS SANTOS - CPF: 615.808.641-04 (ADVOGADO), ITAMAR BIANCARDI FILHO - CPF: 171.678.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), JOSE NEVES DA SILVA - CPF: 081.050.301-87 (EMBARGADO), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA BONFIM - CPF: 688.158.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO ESPECIAL – REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO (OMISSÃO QUANTO O RESTABELECIMENTO DO PRAZO POR ORDEM EXPRESSA DO JUÍZO) – ESCLARECIMENTO DEVIDO – EXISTÊNCIA

DE VÍCIO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente.

A declaração expressa de reabertura do prazo para interposição do recurso, configura a justa causa prevista pelo art. 223, §2o do CPC, razão pela qual deve ser determinando o regular processamento do Recurso de Apelação interposto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reanálise de Embargos de Declaração, opostos por ESPÓLIO DE CLEUFFER LOURENÇO BIANCARDI, em face do acórdão proferido nos autos dos embargos declaratórios no 0000394.74.2008.811.0024, que, POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS. (id. 109096984)

Quando do julgamento foi lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – AGRAVO INTERNO – DESPROVIDO - OMISSÕES – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.”.

Repisando-se os argumentos dos Embargos, o Embargante alega que ‘o Agravo Interno comprovou por meio de evidências incontroversas nos autos, a tempestividade do apelo, indicando o caminho dos atos publicados pelo juízo singular e comprovando o
error in procedendo
quanto ao não conhecimento do apelo.’.

Argumenta que, ‘houve omissão no v. Acórdão, eis que o agravante pontuou por meio de documentos constantes dos autos, ou seja, com dados incontroversos de que o processo esteve em correição de 2017 e 2018 e após a negativa dos Embargos de declaração a intimação das partes ocorrera apenas em 2019, por meio de oficial de justiça, tudo certificado nos autos. Outrossim, também foi corroborado nos autos que o prazo foi RESTABELECIDO por ordem expressa do juízo.’. Prequestiona a Súmula 98/STJ.

Requer seja conhecido os presentes embargos de declaração, e no mérito, seja acolhido as razões, para reconhecer as omissões apontadas, afastando-as, e ao final, atribuindo-lhe efeitos infringentes, seja reconhecida a tempestividade do apelo.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Insta consignar que o c. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial (id. 133247180), sendo determinado o rejulgamento dos embargos de declaração.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, em razão de julgado do Recurso Especial (id. 133247180), cuida-se de reanálise de Embargos de Declaração, opostos por ESPÓLIO DE CLEUFFER LOURENÇO BIANCARDI, em face do acórdão proferido nos autos dos embargos declaratórios no

0000394.74.2008.811.0024, que, POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS. (id. 109096984)

Foi lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – AGRAVO INTERNO – DESPROVIDO - OMISSÕES – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.”.

Pois bem.

Novamente cabe salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Com base nisso, atendendo ao julgado do STJ, posiciono-me no sentido de sanar a omissão existente, aplicando-lhe efeitos infringentes ao presente.

Nota-se dos autos, que, embora a certidão de id. 10650966 (fls. 287) tenha informado que os embargos declaratórios foram interpostos fora do prazo legal, a sentença dos embargos, de (id. 10653454), datado de 29/01/2019 e publicado em 06/02/2019, expressamente determinou a reabertura do prazo para interposição do recurso de apelação.

Ainda, a declaração expressa de reabertura do prazo para interposição do recurso, configura a justa causa prevista pelo art. 223, §2o do CPC, razão pela qual deve ser determinando o regular processamento do Recurso de Apelação interposto.

Ademais, vale ressaltar que às (fls. 293/294 – autos originários) – id. 10650970, o juízo singular negou conhecimento aos Embargos de Declaração da Agravante, contudo, mantendo a seguinte ressalva:

“[...] Por tais considerações, NÃO CONHEÇO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente intempestivos, e, como corolário natural, MANTENHO na integra o veredicto lançado as fls. 280-283.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso.”.

Assim, não obstante os embargos declaratórios tenham sido rejeitados, considerados intempestivos o recurso de apelação (id. 10652493/10650967); tem-se que diante da omissão atacada, os efeitos da interrupção do prazo são mantidos em favor de ambas as partes, de modo que não cabe aplicar a exceção legal nesta hipótese, o que, contudo, é irrelevante diante da decisão judicial que concedeu o restabelecimento do prazo recursal.

Portanto, sendo o prazo expressamente restabelecido pelo juízo, apelação é tempestiva.

Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos para sanar a omissão, tornando sem efeito a decisão que acolheu a preliminar arguida em contrarrazões, não conhecendo o presente recurso de apelação (ID. 24824984), tendo em vista sua TEMPESTIVIDADE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022